Tribunal: TJPA
Processo: 0810088-92.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810088-92.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALEX WANDREW ANDRADE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA CONSISTENTE EM MENSAGENS DE
WHATSAPP
REGISTRADAS EM ATA NOTARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO CRIMINAL EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, objetivando a suspensão dos efeitos da sentença condenatória, sua anulação e a consequente absolvição, ao argumento de que surgiram provas novas consistentes em mensagens de
WhatsApp
registradas em ata notarial, nas quais a vítima teria afirmado que os fatos “não ocorreram como narrado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o
Habeas Corpus
constitui via adequada para análise de alegada prova nova superveniente à sentença condenatória; (ii) se as mensagens apresentadas pela defesa autorizam, de plano, a desconstituição da condenação criminal; e (iii) se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
destina-se à tutela imediata da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder evidenciado de plano, não se prestando, como regra, à revisão ampla de sentença condenatória nem à substituição de recurso próprio.

4. A pretensão defensiva demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório produzido na ação penal originária, mediante confronto entre a alegada prova nova — consistente em mensagens de aplicativo registradas em ata notarial — e os demais elementos probatórios coligidos na instrução criminal.

5. A aferição da autenticidade, contexto, espontaneidade e alcance probatório das mensagens apresentadas exige cognição exauriente e valoração aprofundada da prova, providências incompatíveis com a via estreita e documental do
Habeas Corpus
.

6. A existência de recurso de apelação criminal já interposto pela defesa evidencia a disponibilidade de via processual adequada para rediscussão ampla da condenação, inclusive quanto à suficiência probatória e eventual repercussão jurídica da alegada retratação da vítima.

7. Inexistente situação de flagrante ilegalidade, teratologia ou nulidade evidente apta a autorizar a concessão excepcional da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. O
Habeas Corpus
não constitui via adequada para desconstituição de sentença condenatória quando a pretensão exige reexame aprofundado do conjunto fático-probatório e valoração de prova nova superveniente. 2. A análise de alegada retratação da vítima formalizada em ata notarial demanda cognição exauriente incompatível com os limites estreitos do
writ
, devendo ser apreciada nas vias recursais ordinárias próprias. 3. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia, inviável a concessão da ordem de ofício”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC Criminal nº 0811885-40.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 16.09.2025; TJPA, HC Criminal nº 0803276-05.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente A. W. A. M., em face de ato do Juiz da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, na Ação Penal nº 0804125-06.2022.8.14.0401.

Narra a impetração (ID 35630249) que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, sustentando que o édito condenatório teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima. Aduz que, após a prolação da sentença, surgiram provas novas consistentes em mensagens de aplicativo
WhatsApp
, posteriormente registradas em ata notarial, nas quais a suposta vítima teria afirmado que “não foi bem assim que aconteceu”, circunstância que, segundo a impetração, evidenciaria retratação parcial dos fatos anteriormente narrados.

Alega o impetrante que a referida documentação constituiria prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade da condenação, defendendo o cabimento excepcional da via mandamental para sanar constrangimento ilegal manifesto, sem necessidade de dilação probatória. Sustenta, ainda, que a manutenção da condenação representaria ameaça iminente à liberdade do paciente.

Requer liminarmente a suspensão imediata dos efeitos da sentença condenatória proferida no processo originário. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para anular a sentença condenatória e absolver o paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, se necessário.

Em Plantão Judicial Criminal, a Juíza Convocada Plantonista, entendendo não ser caso de plantão, determinou a regular distribuição do feito (ID 35630254).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior (Relator originário), o qual encontra-se afastado, conforme Certidão constante no ID 35656024.

Em 24/04/2026, a Desembargadora Patrícia de Oliveira Sá Moreira apontou a minha prevenção, em face da Apelação Criminal nº 0804125-06.2022.8.14.0401 (ID 35743709).

Em 30/04/2026, acolhi a prevenção indicada (ID 35954782) e, em 05/05/2026, indeferi a liminar postulada (ID 36049657).

Informações coligidas ao caderno processual (ID’s 36139144 e 36139145).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo não conhecimento do
writ
(ID 36139106).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

De pronto, constato que a impetração não comporta conhecimento.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se a alegada existência de prova nova, consistente em mensagens de
WhatsApp
registradas em ata notarial e atribuídas à vítima, nas quais esta teria afirmado que os fatos “não ocorreram como narrado”, seria suficiente para autorizar, na via estreita do
Habeas Corpus
, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória, sua anulação e a absolvição do paciente.

A impetração sustenta, em síntese, que a condenação teria se fundado exclusivamente na palavra da vítima e que, após a sentença, teriam surgido elementos documentais aptos a demonstrar a falsidade do depoimento que embasou o decreto condenatório. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença e, no mérito, a anulação da condenação, com absolvição do paciente e expedição de contramandado de prisão, se necessário.

Ocorre que a pretensão defensiva não comporta acolhimento na via eleita.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, “conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

No mesmo sentido, dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal que “dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir”.

A ação constitucional, portanto, destina-se à tutela imediata da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder evidenciado de plano. Não se presta, contudo, como regra, à revisão ampla de sentença condenatória, à substituição de recurso próprio ou à revaloração aprofundada do conjunto fático-probatório produzido na instrução criminal.

No caso concreto, a tese defensiva exige necessariamente o confronto entre a suposta prova nova apresentada pela defesa — consistente em mensagens de aplicativo registradas em ata notarial — e todo o acervo probatório produzido na ação penal originária, inclusive depoimentos, elementos de corroboração, contexto da narrativa da vítima e fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante. Tal providência demanda cognição exauriente, incompatível com o rito célere e documental do
Habeas Corpus
.

Ressalte-se que a própria decisão que indeferiu a liminar já consignou a ausência de ilegalidade patente apta a justificar providência emergencial, destacando que a matéria se refere ao exame de prova nova após sentença condenatória, bem como que há recurso de apelação interposto pela defesa, também de minha relatoria, já com razões, contrarrazões e parecer ministerial.

Esse dado é relevante, pois a apelação criminal constitui a via ordinária adequada para o exame amplo da condenação, permitindo ao órgão julgador reavaliar a prova, apreciar a suficiência do conjunto probatório, examinar eventual fragilidade da palavra da vítima e verificar os efeitos jurídicos da prova superveniente indicada pela defesa.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória nem revolvimento aprofundado de fatos e provas, especialmente quando a pretensão deduzida equivale à negativa de autoria, insuficiência probatória ou revisão do juízo condenatório. A concessão excepcional da ordem somente se admite quando a ilegalidade for flagrante, aferível de plano, o que não se verifica na espécie.

No presente caso, a ata notarial e as mensagens indicadas pela defesa, embora possam ser submetidas ao exame da instância competente pela via processual própria, não autorizam, por si sós e de imediato, a desconstituição da sentença condenatória em sede de
Habeas Corpus
. A aferição de seu real alcance probatório, autenticidade material, contexto, eventual espontaneidade da manifestação e capacidade de infirmar a prova produzida judicialmente exige análise incompatível com os limites estreitos do
writ
.

Também não se extrai, dos elementos constantes dos autos, situação de teratologia, nulidade evidente ou ausência absoluta de fundamentação que autorize a atuação excepcional desta Corte pela via mandamental. Ao contrário, a discussão apresentada pela defesa está diretamente vinculada à valoração da prova e à revisão do mérito condenatório, matéria própria do recurso de apelação já interposto.

O Ministério Público, na condição de
custos iuris
, manifestou-se pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, justamente por entender inadequada a via eleita para reapreciação do conjunto fático-probatório e inexistente flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem.

Assim, embora compreensível a pretensão defensiva de submeter a alegada prova nova ao crivo jurisdicional, a via do
Habeas Corpus
não se mostra adequada para a anulação da sentença e absolvição do paciente, providências que reclamam exame aprofundado do processo originário e devem ser apreciadas no recurso próprio.

Nesse sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO DE MÉRITO. PROVAS ILÍCITAS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado por Mario Sandro Campos Rodrigues em favor de Gean Ribeiro de Andrade, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V da Lei 11.343/2006 e art. 244-B do ECA.

II. Questão em discussão

A defesa alegou a nulidade da sentença condenatória por violação da Súmula 14 do STF, que teria impedido o acesso a elementos de prova, e a ilicitude de provas colhidas do celular do paciente sem autorização judicial.

Requereu a anulação da sentença, a exclusão das provas ilícitas e seus derivados, a absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP, ou, alternativamente, que o paciente pudesse recorrer em liberdade, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Além disso, pediu ofício à empresa Whatsapp para análise da ilicitude das provas digitais.

III. Razões de decidir

As pretensões de anulação da sentença condenatória, reapreciação do mérito com exclusão de provas ilícitas ou absolvição sumária são consideradas matérias típicas de recurso de apelação criminal.

O
writ
não preenche as condições da ação, pois o interesse de agir não atende ao binômio necessidade/adequação, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.

As vias recursais ordinárias estão disponíveis e em andamento, visto que o processo de origem está com sentença condenatória e embargos de declaração. A impetração suscita questões complexas que demandam aprofundado exame de matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via célere e restrita do habeas corpus. A análise da licitude de provas digitais, autenticidade, cadeia de custódia e autorização judicial prévia exige aprofundamento investigativo e produção de provas, vedados na via estreita do remédio heroico.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, a petição inicial não apontou os motivos específicos da irresignação, limitando-se a uma alegação genérica. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao impetrante o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito para infirmar os fundamentos da decisão atacada. O juízo sentenciante negou expressamente o direito de o réu apelar em liberdade, fundamentando a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, na natureza e quantidade da droga apreendida, nos antecedentes criminais e na reiteração delitiva específica do paciente. A ausência de impugnação específica a esses fundamentos impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu pelo NÃO CONHECIMENTO do presente
Habeas Corpus
. A tese central é a inadequação do
habeas corpus
como via para revisão de mérito, anulação de sentença condenatória, exclusão ou discussão aprofundada de provas ilícitas, ou absolvição, sendo tais pretensões reservadas à apelação criminal ou a outras vias recursais ordinárias que permitam dilação probatória
. (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – 0811885-40.2025.8.14.0000 30074738, Seção de Direito Penal, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data do julgamento 16/09/2025) (grifos).

Ementa.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE
HABEAS CORPUS
PARA REEXAME PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
. I. Caso em exame 1.
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, arguindo a nulidade da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA. Alega-se que a decisão foi baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem fundamentação adequada, além de questionar o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o
habeas corpus
é a via processual adequada para discutir a nulidade da sentença de pronúncia, com base na alegação de provas exclusivamente colhidas no inquérito policial e se houve cerceamento de defesa por ausência de citação pessoal
. III. Razões de decidir. 3
. O
habeas corpus
não constitui via adequada para a discussão de nulidades processuais que envolvem dilação probatória ou o reexame de provas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a nulidade de pronúncia deve ser discutida por meio de recurso ordinário, como o recurso em sentido estrito, previsto no art. 581, IV, do Código de Processo Penal
. 4. Ademais, a matéria não foi previamente submetida às instâncias ordinárias competentes, o que caracteriza supressão de instância, inviabilizando o conhecimento do
habeas corpus
. IV. Dispositivo e tese.
5.
Habeas Corpus
não conhecido, por ser inadequado para a reavaliação de provas e nulidades processuais que poderiam ter sido suscitadas por recurso próprio.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08032760520248140000 22254515, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Seção de Direito Penal) (grifos).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, por inadequação da via eleita, principalmente quando a pretensão exige reexame do conjunto fático-probatório, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, ante a ausência de flagrante ilegalidade, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026